Tribunal: TJMT
Processo: 1006947-28.2018.8.11.0006
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006947-28.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[REGINA MARIA GOMES NETO - CPF: 720.733.571-72 (APELANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006947-28.2018.8.11.0006

APELANTE: REGINA MARIA GOMES NETO

APELADO: SEGURADORA LIDER

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA:

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PEDIDO PRÉVIO ADMINISTRATIVO -PROTOCOLO COM AVISO DE RECEBIMENTO– POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SEGURADORA – INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADO
- RECURSO PROVIDO
.

O requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em juízo o seguro DPVAT

(STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011).

Quando a seguradora se recusa a receber o pedido, deve ser admitido o meio encontrado pelo beneficiário, a exemplo do Aviso de Recebimento (AR), e reconhecido como válido o protocolo administrativo. Desse modo é evidente o interesse de agir, ante o manifesto perigo de dano, consistente na inviabilidade de a parte postular a indenização devida.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006947-28.2018.8.11.0006

APELANTE: REGINA MARIA GOMES NETO

APELADO: SEGURADORA LIDER

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT extinta sem resolução do mérito em razão do indeferimento da inicial sob o fundamento de que, oportunizado à apelante emendá-la com a juntada do pedido administrativo, apenas pugnou pela reconsideração da decisão e não deixou o referido documento. Sem honorários e custas.

A apelante argumenta que efetuou o protocolo na via administrativa por correspondência postal e trouxe na inicial o respectivo Aviso de Recebimento (AR).

Alega que “
não se deve confundir exigibilidade do prévio requerimento administrativo com esgotamento da via administrativa é certo que a decisão que determinou a emenda da petição inicial intimando a Recorrente a demonstrar existência de pretensão resistida na espécie mediante a negativa de pagamento da indenização na esfera administrativa, revela-se manifestamente equivocado
”.

Aduz ainda que a apelada não apresentou resposta e portanto não pode ser penalizada por inércia da ré. Argui
que está presente o interesse de agir e pleiteia a reforma da sentença, com o retorno dos autos à primeira instância para regular processamento.

Intimada, a apelada não ofereceu contrarrazões (id. 44401622)

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006947-28.2018.8.11.0006

APELANTE: REGINA MARIA GOMES NETO

APELADO: SEGURADORA LIDER

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A apelante argumenta que realizou o protocolo administrativo por correspondência postal e anexou à inicial o respectivo Aviso de Recebimento (AR).

Consoante art. 5º,
caput
e §2º da Lei 6.194/74,
o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa
. E
os documentos necessários
(certidão de óbito, se for o caso, ou prova das despesas médico-hospitalares, mais boletim de ocorrência na hipótese de danos pessoais,
serão entregues à Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os especificará
.

Como visto, por expressa disposição legal, a negativa da apelada constitui abuso de direito, uma vez que é exigido do beneficiário somente a solicitação direta do pagamento do DPVAT.

Mesmo que ele se faça representar por advogado ou não forneça a documentação elencada no §1º do art. 5º da Lei 6.194/74, a seguradora é obrigada a receber o requerimento e acolhê-lo ou rejeitá-lo.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 631.240, firmou a exigência do pedido prévio administrativo para o regular exercício do direito de Ação, sem que isso caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Contudo, a apelante afirma na inicial que a apelada tem dificultado o pagamento,
“
solicitando vasta documentação, prorrogando ao máximo o repasse do valor da indenização devida, de modo que a Requerente dado à previsão legal acima declinada não está compelido a submeter seu pleito na via administrativa, ficando explicitado o interesse de agir na presente demanda”
(id. 44401604)

O acesso ao Poder Judiciário deve ser observado mediante análise minuciosa do caso concreto, de maneira a priorizar essa garantia consagrada no art. 5º, inc. XXXV da CF/88.

Nesse sentido, julgados recentes de todas as Câmaras de Direito Privado desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT -
TENTATIVA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - RECUSA PELA SEGURADORA - INTERESSE DE AGIR - DEMONSTRADO
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
A recusa comprovada de recebimento do prévio requerimento administrativo configura o interesse de agir para a propositura de ação de cobrança do Seguro DPVAT
.

(AI nº. 1007560-66.2018.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, julgado em 14/05/2019, DJe de 17/05/2019, sem grifos no original).

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
– TENTATIVA DE PRÉVIO
REQUERIMENTO

ADMINISTRATIVO
–
RECUSA
PELA SEGURADORA – DESCABIMENTO
– AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO. Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento da Relatora, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.
(AI nº.

1011741-13.2018.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, julgado em 20/02/2019, DJe de 14/05/2019, sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
–
REQUERIMENTO
PRÉVIO
ADMINISTRATIVO
–
RECUSA
DA SEGURADORA NO RECEBIMENTO – OBRIGATORIEDADE EVIDENCIADA – ART. 5º, § 2º, DA LEI Nº 6.194/74
– MULTA COMINATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Se a parte autora junta aos autos documentos que comprovam a
recusa
da seguradora em receber o pedido prévio
administrativo
, deve ser determinado que ela cumpra essa obrigação já que é evidente o perigo de dano, consistente na impossibilidade de a parte pleitear a indenização devida
. Para efetiva prestação jurisdicional, pode ser fixado prazo para cumprimento da obrigação e, no descumprimento, a fixação de multa compatível com a situação.
(AI nº. 1003215-23.2019.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 05/06/2019, DJe de 13/06/2019, sem grifos no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (
DPVAT
) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL -
RECUSA
DA SEGURADORA AO DEVIDO PROTOCOLO DO
REQUERIMENTO

ADMINISTRATIVO
- LEI Nº 6.194/74 - STF NO JULGAMENTO DO RE Nº 631.240 - NECESSIDADE DE PROTOCOLO
ADMINISTRATIVO
- EXIGÊNCIA AFASTADA SE HÁ
RECUSA
DA SEGURADORA - PROSSEGUIMENTO DO FEITO - NECESSIDADE - REQUISITO CUMPRIDO
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n° 631.240 assentou a necessidade de realização de
requerimento
prévio para caracterizar o interesse de agir, no entanto, dispensou a exigibilidade do documento nos casos em que a Seguradora posicionar-se contrária ao recebimento
.
(AI nº.

1004724-86.2019.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 29/05/2019, DJe de 31/05/2019, sem destaques no original).

Quanto ao AR servir como elemento probatório, o art. 412 do CPC dispõe que
o documento particular de cuja autenticidade não se duvida prova que o seu autor fez a declaração que lhe é atribuída.
Logo, a parte contra quem ele é exibido, no caso a Seguradora, deve atestar a sua ilegitimidade, bem como se o contexto está em consonância com a realidade. Do contrário, há presunção de veracidade em relação ao emitente e ao destinatário indicados.

Contudo, a apelada não apresentou contrarrazões ou nem rebateu as argumentações da apelante.

Ademais, vê-se claramente no id. 44401610 que a correspondência foi recebida. Assim, é viável juridicamente utilizar o AR como meio de prova.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO ( DPVAT ) –
EXTINÇÃO DO PROCESSO À FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - PROTOCOLO PELO AUTOR VIA “AR” – RECURSO PROVIDO
.
Estando a petição inicial instruída com os documentos substanciais, inclusive os comprobatórios da solicitação administrativa do pagamento da indenização do DPVAT via correio , resta atendido o disposto art. 320 do CPC
.

(N.U 1006427-68.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2019, Publicado no DJE 08/10/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURO DPVAT – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – REQUERIMENTO PRÉVIO ADMINISTRATIVO - RECUSA DA SEGURADORA COMPROVADA - ARTIGO 5º, § 2º DA LEI 6.194/74 – OBRIGATORIEDADE –
PROTOCOLO PELA AUTORA VIA “AR” – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA - RECURSO PROVIDO. Estando a petição inicial instruída com os documentos substanciais, inclusive os comprobatórios da solicitação administrativa do pagamento da indenização do DPVAT via correio , a viabilizar o processamento da causa, não há como se assimilar o desatendimento à regra do art. 320, do CPC.

(N.U 1013146-84.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2019, Publicado no DJE 30/04/2019)

Posto isso,
dou provimento ao Recurso
para reconhecer a existência do requerimento prévio administrativo e o interesse de agir da autora. Com isso, determino o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020